Tribunal: TJDFT
Processo: 0747408-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747408-37.2024.8.07.0000 RECORRENTE: HUGO BATISTA DE LIMA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. FORUM SHOPPING. BOA FÉ OBJETIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 33 DO STJ. SÚMULA 23 DO TJDFT. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A análise de questões relacionadas à competência requer perspectiva constitucional, conforme o art. 44 do Código de Processo Civil - CPC, que define a competência observados os limites estabelecidos na Constituição Federal, por normas previstas no Código ou em legislação especial. 2. A competência, em sua clássica definição, constitui medida da jurisdição. Os critérios para sua delimitação (matéria, território, valor da causa) atendem ao interesse público de eficiente funcionamento da atividade jurisdicional, com propósito maior de resolver litígios com qualidade e em tempo razoável. 3. A Constituição Federal estabelece a distribuição inicial de competência no Poder Judiciário, com objetivo de garantir solução rápida para os litígios, promover o acesso à justiça e equilibrar a carga de trabalho entre os órgãos judiciais. 4. O interesse público serve como princípio norteador da definição constitucional e da interpretação de temas relacionados à competência. A distinção entre competência absoluta e relativa não afasta essa ponderação. 5. A boa-fé objetiva exige que as escolhas processuais, inclusive a seleção do foro competente, não comprometam a solução integral do litígio em prazo razoável. 6. O sistema processual permite ao juiz reconhecer de ofício a abusividade de cláusula de eleição de foro, com remessa dos autos ao domicílio do réu, o que representa evolução que impõe limites ao exercício da faculdade de escolha do foro competente quando configurado abuso de direito. 7. O Superior Tribunal de Justiça admite a declinação de ofício pelo magistrado em face de escolha arbitrária da parte ou de seu advogado (AgRg no AREsp. 667.721/MG, Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 9/6/2015, DJe de 15/6/2015). 8. As Súmulas 33 do STJ e 23 do TJDFT devem ser reinterpretadas à luz do novo panorama normativo, que reconhece exceções e autoriza o juiz a exercer controle sobre situações de exercício abusivo do direito de escolha do foro. 9. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025). 10. O ajuizamento da ação no foro da sede da empresa ré, quando a obrigação foi contraída em sua agência situada em localidade diversa, configura escolha que não se alinha com o objetivo da proteção legal ao consumidor e contribui para a sobrecarga do sistema judiciário do Distrito Federal. 11. Agravos de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. A parte recorrente alega violação aos artigos 46, caput, e 53, inciso III, alínea “a”, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que, em se tratando de competência territorial, portanto relativa, cabe ao consumidor escolher o foro em que ajuizar a liquidação de sentença em desfavor do Banco do Brasil S/A, cuja sede/matriz é localizada em Brasília/DF. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJDFT. Requer, ainda, a gratuidade de justiça, a concessão de efeito suspensivo e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALEXANDRE IUNES MACHADO, OAB/GO 17.275. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 46, caput, e 53, inciso III, alínea “a”, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA AGÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO COMPROVADO. NOTA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. (...) 5. Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ ("a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"). 6. Conforme determina o art. 63, §5o do CPC, o juízo aleatório é aquele que não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda. 7. Nos termos dos arts. 63, §5o e 516, parágrafo único, do CPC, não se pode considerar abusiva ou aleatória a escolha do beneficiário de liquidar ou executar individualmente a sentença coletiva no foro de domicílio do executado. 8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. 9. Recurso desprovido. (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). No que tange à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com paradigma deste TJDFT, tampouco cabe dar curso ao inconformismo, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprioTribunalde origem atrai a incidência do óbice da Súmula13do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 71516912 - Pág. 29. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024